Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-61.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005956-61.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MATABOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.820.052/0001-44 (EMBARGANTE), DEBORA MONTEIRO SPIRANDELI - CPF: 105.453.216-89 (ADVOGADO), THAIS SANTANA MAIA - CPF: 105.691.716-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRIMA FOODS S. A. (EMBARGANTE), DIEGO AUGUSTO ARAUJO - CPF: 322.140.938-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não verificados na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRIMA FOODS S.A, em face do acórdão proferido em face da sentença proferida nos autos
pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1005956-61.2018.8.11.0003, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO impetrada pelo embargante, tendo esta Egrégia Câmara
denegado a segurança,
com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado.

A Embargante, alega a ocorrência de omissão quanto à análise
sobre a necessidade de cumulatividade dos incisos do §9° do artigo 980 do RICMS como condição essencial para o julgamento do recurso administrativo por decisão monocrática; quanto a razoabilidade e da proporcionalidade quanto à limitação de valor estabelecido pelo inciso I do §9° do artigo 980 do RICMS como condição para o julgamento do recurso administrativo por órgão colegiado

Dessa forma, requer a Apelante sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração com efeito infringente, para:

a) sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para que, atribuindo-lhes efeito infringente, seja anulada a decisão administrativa proferida pelo impetrado no julgamento monocrático do recurso voluntário interposto da decisão proferida em primeira instância administrativa nos autos do Processo nº 5248993/2017, bem como seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos no referido recurso administrativo, até que haja julgamento definitivo do recurso administrativo.

b) Sejam sanados o erro gramatical, a contradição e a omissão do v. acórdão, para que para que esta Colenda Turma esclareça se existe necessidade de atendimento de ambos os incisos do §9° do artigo 980 do RICMS para que a competência para o julgamento do recurso voluntário no processo administrativo junto à SEFAZMT seja deslocada ao juízo monocrático ou se bastaria a presença de qualquer um deles para que seja afastado o julgamento por órgão colegiado;

c) Seja sanada a omissão ora apontada, para que esta Colenda Turma proceda à análise da limitação de valor estabelecido pelo inciso I do §9° do artigo 980 do RICMS como condição para o julgamento do recurso administrativo por órgão colegiado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

d) Seja sanada a omissão ora apontada, para que esta Colenda Turma proceda à análise acerca do preenchimento dos requisitos previstos no inciso II do §9° do artigo 980 do RICMS.

e) Seja sanada a omissão ora apontada, para que seja reconhecida a ilegalidade da norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, razão pela qual se faz necessária a uniformização das decisões judiciais proferidas por esta Colenda Turma.

f) Seja conferida a correta aplicação e enfrentamento do artigo 971, caput e §1º, do RICMS-MT, do artigo 980, §9°, I e II, do RICMS-MT; do artigo 151, III, do CTN; do artigo 145 do CTN; da Súmula 473 do STF e do artigo 5º, II, LIV e LV, da CF, bem como dos precedentes elencados, devendo ser prequestionados os dispositivos legais supramencionados para fins de suprimento do juízo de admissibilidade em relação à interposição de futuros recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
115048522
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRIMA FOODS S.A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1005956-61.2018.8.11.0003, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO O VALOR IMPUGNADO NÃO ULTRAPASSAR 200.000 (DUZENTAS MIL) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPF/MT) – CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

Nos casos em que a o valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, o recurso administrativo pode ser julgado monocraticamente (artigo 980, §9º, do RICMS/MT/2014).

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

In casu, o embargante busca a modificação do Acórdão, ante o seu inconformismo. Transcrevo parte da decisão embargada:

“(...)Assim, se mostra correta a decisão administrativa promovida de forma monocrática, uma vez que o valor do lançamento é inferior à 200.000 (duzentas mil) UPF, hipótese autorizada pelo § 9º do artigo 980 do RICMS/MT/2014, como transcrevo:

“Art. 980 - É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012)

§ 9° Terá a admissibilidade, a suspensão da exigibilidade e a decisão prolatadas de forma monocrática, no âmbito do Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso, o recurso fiscal:

I – cujo valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, vigentes na data da respectiva constituição original da exigência tributária; [...]”.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO VINDICADO – JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTE PLENO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Considerando que a conduta questionada foi praticada de acordo com a legislação aplicável, visto que o crédito impugnado não ultrapassa 200.000 (duzentos mil) UPF/MT, conclui-se, nessa seara, que a manifestação do Conselho de Contribuintes Pleno será monocrática.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1008860-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.(...)”

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo com o decidido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. (...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022